Tribunal: TJPA
Processo: 0028759-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028759-89.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0028759-89.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

EMBARGADO: MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES

ADVOGADO: JAUELINE M. F. KIMURA - OAB/PA 10.662

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão .

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e ora embargada
MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0028759-89.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

EMBARGADO: MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES

ADVOGADO: JAUELINE M. F. KIMURA - OAB/PA 10.662

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 11149808), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Decisão ID 11026568, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL 1. A decisão que julga improcedente ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória (art. 203, § 2º do CPC) e é recorrível por meio de agravo de instrumento (Art. 1015, parágrafo único do CPC). 2. A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento em tais casos, não se amolda à aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Não cabimento. Apelação não conhecida. Decisão monocrática (art. 932, III do CPC).

Alega o embargante que a decisão apresenta omissão. Aduz a necessidade de conhecimento do recurso de apelação por ser o recurso cabível nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante
a ocorrência de omissão na decisão embargada uma vez que esta deveria ter conhecido do recurso de apelação pois era o recurso cabível.

Ocorre que da detida análise dos autos, restou muito bem esclarecido na decisão os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso apelatório, uma vez que o recurso cabível de decisão expedida no cumprimento de sentença
é
o agravo de instrumento e não a apelação,
in verbis
:

O recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão do juízo singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco/apelante.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza jurídica de decisão de interlocutória, a teor do disposto no artigo 203, § 2º do CPC, desafiando o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC), pois não há extinção com ou sem resolução do mérito, pondo fim à fase cognitiva ou de cumprimento do procedimento (art. 203, § 1º do CPC).

Deste modo, não cabe apelação no caso em análise, e sim, agravo de instrumento, ou melhor, caberia, já que decorrido in albis o prazo recursal sem que fosse manejado o recurso específico, não se podendo sequer aplicar o princípio da fungibilidade ao caso, por se tratar de recursos com requisitos totalmente diversos, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de um pelo outro, impossibilitando, dessa forma, a aplicação da fungibilidade recursal.

[...]

Isto posto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por se mostrar incabível à espécie, nos termos do art. 932, III do CPC.

Deste modo, não há que se falar em omissão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram ao não conhecimento do recurso de apelação.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024